Tribunal: TJSP
Processo: 1012303-69.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor – Irresignação de ambas as partes – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Capitalização permitida – Legalidade da Tabela Price – Abusividade na cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem, pois não comprovada a prestação do serviço – Resp n. 1.578.533/SP – Legalidade da tarifa de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor – Irresignação de ambas as partes – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Capitalização permitida – Legalidade da Tabela Price – Abusividade na cobrança de tarifa de registro do contrato e avaliação do bem, pois não comprovada a prestação do serviço – Resp n. 1.578.533/SP – Legalidade da tarifa de cadastro, que pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira - Súmula n. 566 do STJ – Honorários advocatícios em favor do patrono do autor que devem ser fixados por equidade – Sentença reformada em parte - Recurso do autor desprovido, com majoração da verba honorária devida, observada a gratuidade processual – Recurso do réu parcialmente provido, para declarar lícita a cobrança da tarifa de cadastro e fixar a verba honorária por equidade.